Tribunal: TJDFT
Processo: 0004573-14.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0004573-14.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE HOLANDA TRANCOSO APELADO: MARCELO LUCAS DE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação, interposta por CARLOS HENRIQUE HOLANDA TRANCOSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de Embargos à Execução movida em desfavor de MARCELO LUCAS DE SOUZA. No caso, o recurso interposto não está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, tendo o apelante formulado novo pedido de gratuidade de justiça, revogado na origem e reiterado no presente apelo (ID 72093353). É o relatório. Decido. Na hipótese, o benefício da gratuidade de justiça formulado pelo apelante já fora apreciado, concedido e, após impugnação, revogado na instância de origem (conforme decisão de ID 72093266), porquanto não comprovada a condição alegada pela parte ora apelante. Na ocasião, entendeu o Juízo a quo que a documentação acostada pelo requerente revelava movimentação financeira incompatível com o benefício gracioso postulado, resultando em seu indeferimento. Contra a decisão, o interessado interpôs agravo de instrumento, mas, logo em seguida, peticionou requerendo a desistência do recurso, aceitando, portanto, o provimento inicialmente atacado (ID 72093278). Ou seja, o benefício da gratuidade de justiça já foi apreciado, deferido e revogado na origem, em razão da ausência de comprovação dos requisitos necessários a sua manutenção. Nesta sede, sem apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade (o documento de ID 72093356 não é bastante ao fim pretendido), tampouco alteração substancial da condição financeira, o apelante deixa de recolher o preparo recursal e reitera o pedido para concessão da benesse já fundamentadamente indeferida. Desta feita, não demonstrados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, inexiste motivo nos autos para modificar o indeferimento da gratuidade de gratuidade de justiça, o qual deve ser mantido, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Nota-se, portanto, não ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita, nem comprovar, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. A esse respeito, o art. 1.007, §4o, do CPC determina o seguinte: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Dentro deste contexto, intime-se o apelante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 28 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator